Tribunal: TJMT
Processo: 1001401-93.2023.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABIENTE 4

Número Único
:

1001401-93.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), KELVIN ALVES DE SOUSA - CPF: 043.551.821-69 (RECORRIDO), MARIO DONAL SPALATTI - CPF: 029.900.601-89 (ADVOGADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1001401-93.2023.8.11.0045

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida:

Kelvin Alves de Sousa

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO – REEMBOLSO NÃO REALIZADO/NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREAS - ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA

– DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens e, no presente caso, o serviço prestado pela empresa foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de alteração e/ou cancelamento de voo
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1001401-93.2023.8.11.0045

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida:

Kelvin Alves de Sousa

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis

de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Ação:
de reparação por danos materiais e morais

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde.

Sentença
(Id. 180548734):

condenou a requerida ao
pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, assim como determinou a restituição de valores.

Recurso Cível Inominado
(Id. 180548735)
:
a recorrente arguiu, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu que não há elementos para configurar o dano moral. Requereu a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 180548740):

o recorrido impugnou a preliminar de mérito e requer a improcedência do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1001401-93.2023.8.11.0045

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida:

Kelvin Alves de Sousa

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

O conjunto fático revela que no dia 10/9/2021 o recorrido comprou passagens aéreas com destino à cidade Presidente Prudente/SP x Sinop/MT, com embarque no dia 22.01.2023, desembolsando a quantia de R$ 2.903.23 (um mil quarenta e um reais e vinte e sete centavos).

Ao apresentar-se para o embarque no aeroporto, verificou que a AZUL havia cancelado unilateralmente a reserva, em resposta ao autor a companhia alegou que havia sido realizado estorno a ele no valor de €20,00 (vinte euros), o que não ocorreu.

Diante dos transtornos suportados,
buscou na via judicial a reparação moral e material, obtendo êxito na condenação das requeridas ao pagamento de indenização.

1.

Preliminar: ilegitimidade passiva ad causam

Primeiramente, ressalte-se que a recorrente é parte legítima para responder pelo ressarcimento de valores a partir do momento que promove a venda de passagens aéreas e aufere lucro com sua atividade, participando, assim, da cadeia de fornecimento de produtos e serviços.

Deste modo, deve responder de forma objetiva e solidária por eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (artigo 7º, parágrafo único do Código de defesa do consumidor), observado que eventual repasse de valores pela coobrigada poderá ser objeto de ação regressiva, se for o caso.

A recorrente não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Resta evidenciado nos autos que o itinerário adquirido pelo recorrido foi cancelado de forma unilateral pela companhia aérea.

A recorrente apresentou telas de seu sistema como meio de comprovar que o cancelamento foi realizado pelo autor, e não pela companhia aérea, no entanto tratam-se de provas unilaterais.

Ademais em relação à apresentação de telas de sistema, tem-se que não possuem teor probatório, pois se tratam de documento unilateral.

Na matéria o entendimento assente é neste sentido:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste colegiado:

PACOTE TURÍSTICO – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – NÃO COMPROVADO – REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 12 (DOZE) HORAS PARA A CHEGADA A DESTINO PROGRAMADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há de se acolher a tese de culpa exclusiva de terceiro, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento de voo, obrigando o passageiro a chegar a seu destino final após aproximadamente 12 (doze) horas do horário programado para a chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente”. (N.U 1014159-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023